Tribunal: STF
Processo: HC 204238
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (Referente à petição nº 105395/2021):



EMENTA: Pedido de reconsideração contra acórdão de órgão fracionário do STF. Reiteração de impetração. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de pedido de reconsideração em face de acórdão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSA IDENTIDADE . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da custódia.



    3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    2. A parte impetrante, inconformada com o entendimento perfilhado pela Primeira Turma do STF, reitera os argumentos enunciados na petição inicial deste habeas corpus, insistindo na tese de que a autoridade impetrada determinou a certificação do trânsito em julgado da condenação do paciente, “sem, no entanto, haver ultrapassado o prazo legal para eventual recurso”.



    Decido.  



    3. O pedido é manifestamente inadmissível. 



    4. Para além de observar que os argumentos defensivos já foram examinados tanto pela decisão monocrática que negou seguimento ao presente habeas corpus quanto pelo acórdão ora impugnado, não cabe pedido de reconsideração em face de acórdão que nega provimento a agravo regimental. Vejam-se, nessa linha, o ARE 1.294.197, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a RCL 46.988, Relª. Minª. Rosa Weber. Ademais, anoto que os argumentos desenvolvidos na petição inicial deste HC foram reproduzidos pela defesa, nos autos do HC 208.167, ao qual neguei seguimento em 27.10.2021 (trânsito em julgado em 09.11.2021). 



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do pedido.



    Publique-se.



    Arquivem-se os autos. 



          Brasília, 10 de novembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator